Tribunal: TJDFT
Processo: 0004232-47.2014.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 90, do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência da ação, as despesas e honorários devem ser pagos pela parte que desistiu.
2. No entanto, tratando-se de pedido de desistência em sede de processo forçado, em decorrência de acordo extrajudicial firmado com o devedor, onde reconheceu o seu inadimplemento e seu dever de pagar, afasta-se a responsabilidade do exequente pelos consectários de sucumbência por se tratar de causa superveniente não imputável ao credor, mas ao devedor que reconheceu a procedência do pedido inicial ao pagar o débito.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.